Tribunal: TJDFT
Processo: 0716232-93.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE CREDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação contra condenação por lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Se, comprovadas autoria e materialidade, é cabível absolvição.
Se, a retratação pela vítima, em Juízo, em detrimento da versão dada em sede inquisitorial, tem o condão de obstar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Autoria e materialidade devidamente demonstradas, inviável a absolvição. A palavra da vítima na fase inquisitorial, quando corroborada pela prova testemunhal e o laudo pericial, deve prevalecer sobre a retratação em juízo.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e não provido.
Legislação citada: Art. 129, § 13o, do Código Penal; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no AREsp n. 2.682.906/SP, RELATOR Ministro Og Fernandes, SEXTA TURMA, julgado em 12/8/2025, DJEN de 22/8/2025. STJ, AREsp n. 2.731.657/AP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.682.075/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.430.040/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.685.197/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025. TJDFT, Acórdão 2049812, 0710004-37.2024.8.07.0004, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 07/10/2025. TJDFT, Acórdão 2048906, 0714736-52.2024.8.07.0007, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 06/10/2025